Tribunal: TCU
Processo: 014.859/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1236/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante e determinar o arquivamento, dando ciência ao (s) interessado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.859/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Estadual de Saúde do Estado do Tocantins. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Marcio Nardes Mendes, representando Microtecnica Informatica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.